Tribunal: TJDFT
Processo: 0750473-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750473-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LEMOS DIAS AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria do Socorro Lemos Monteiro em face da decisão de ID. 66682229, que deferiu parcialmente o pedido de penhora sobre os rendimentos da Agravante, ao fundamento de que a penhora de 30% dos rendimentos seria excessivamente gravosa, mas que, ao determinar a penhora de 15% dos rendimentos, não especificou se o percentual incidirá sobre os rendimentos brutos ou líquidos, sendo esta uma omissão que necessita de esclarecimento para evitar interpretações equivocadas. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e esclarecer “se a penhora deferida incidirá sobre os rendimentos brutos da Agravante ou dos rendimentos líquidos (excluindo os descontos compulsórios, como seguridade social, imposto de renda, outra decisão judicial, e os voluntários, mas, essenciais e já efetivados antes desse agravo, como plano de saúde e empréstimos junto ao BRB). ”. RAZÕES DE DECIDIR Conforme estabelecido pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração possuem a finalidade de corrigir obscuridades, contradições ou omissões presentes na decisão proferida, bem como para corrigir eventuais erros materiais. No caso em análise, verifico a existência de omissão na decisão embargada, uma vez que não se especificou se o percentual de penhora de 15% deveria incidir sobre os rendimentos brutos ou líquidos da Agravante, considerando os descontos compulsórios e/ou voluntariamente contraídos. Dessa forma, acolho os embargos de declaração para esclarecer que a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da Agravante deverá incidir sobre os rendimentos líquidos, após o exclusivo abatimento dos descontos compulsórios, (imposto de renda e contribuição previdenciária). DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão apontada, a fim de determinar que a penhora incidirá sobre os rendimentos líquidos da Agravante, abatidos exclusivamente os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária). P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator